Tribunal: TJPA
Processo: 0895851-36.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0895851-36.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PESSOA IDOSA E ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por consumidora idosa e analfabeta contra decisão monocrática que manteve a validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), no qual se pleiteava nulidade contratual, restituição em dobro e indenização por danos morais, sob alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado firmado por pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo e duas testemunhas, é válido e eficaz, e se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar nulidade contratual, repetição de indébito ou indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato apresentado pela instituição financeira contém assinatura a rogo e duas testemunhas, atendendo ao disposto no art. 595 do Código Civil.
4. Documentos anexados demonstram a ciência da contratante quanto à natureza do negócio, à taxa de juros e ao custo efetivo total, bem como a realização de saque e a transferência do valor para sua conta bancária.
5. Ausência de elementos que evidenciem vício de consentimento, má-fé ou falha no dever de informação, estando o contrato formalmente válido e regularmente executado.
6. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.
7. Inexistência de fundamento novo que justifique a reforma da decisão monocrática, devendo esta ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta, desde que observadas as formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil.
2. A efetiva utilização do crédito contratado e a prova documental da contratação afastam alegações de nulidade, vício de consentimento ou falha informacional.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 422 e 595; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 932 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 14/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 17/12/2021; TJPA, ApCív 0808874-54.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julg. 23/11/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0895851-36.2023.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO/APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA SILVA, contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 26736790, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado em face de BANCO PAN S.A., cuja ementa restou assim vazada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. FORMALIDADE OBSERVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, formulado por consumidora idosa e analfabeta, sob alegação de vício de consentimento e ausência de informação adequada sobre a natureza do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado firmada por pessoa analfabeta, ainda que sob a forma de assinatura a rogo, mas com o atendimento das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, é válida e eficaz, e se houve falha na prestação de serviço bancário, capaz de ensejar nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Contrato firmado com assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas, atendendo aos requisitos do art. 595 do Código Civil.
4. Comprovação da ciência da contratante sobre a modalidade do contrato, com menção expressa ao uso de cartão de crédito consignado, taxas de juros, custo efetivo total e possibilidade de liquidação antecipada.
5. Existência de saque realizado e transferência para a conta da apelante, revelando a efetiva utilização do crédito disponibilizado.
6. Ausência de elementos que comprovem vício de consentimento, falha no dever de informação ou qualquer irregularidade na contratação.
7. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta é válida quando observadas as formalidades legais do art. 595 do Código Civil, especialmente a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas.
2.
A disponibilização do valor contratado e sua posterior utilização afastam a alegação de inexistência de relação jurídica ou de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 595; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 932 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.954.424/PE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 14/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.980.044/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 17/12/2021; TJPA, ApCív 0808874-54.2019.8.14.0051, rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julg. 23/11/2021.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 27583858), a autora sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deixou de considerar as provas que evidenciam a inexistência de contratação válida e informada, uma vez que jamais teve ciência de estar contratando cartão de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional. Alega falha no dever de informação, ausência de envio de faturas, cobrança abusiva e onerosidade excessiva, o que teria levado ao seu superendividamento. Invoca, ainda, a hipervulnerabilidade do consumidor idoso e de baixa instrução, a prática de venda casada e a violação à boa-fé objetiva, requerendo a nulidade integral do contrato de RMC, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Por fim, a recorrente postula o provimento do agravo, com a reforma da decisão monocrática, para reconhecer a nulidade contratual ou, subsidiariamente, a conversão do cartão RMC em empréstimo consignado pessoal, com recálculo do saldo devedor, além da condenação do recorrido ao pagamento de danos morais e materiais.

Em
contrarrazões
, sob Id. 28116166, o Banco Pan S.A. sustenta, em síntese, que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente firmado e utilizado pela agravante, inexistindo qualquer irregularidade ou desconto indevido. Afirma que não se aplica a Teoria do Desvio Produtivo, tampouco cabe repetição de indébito, por ausência de má-fé. Defende que não há dano moral, pois os fatos configuram meros aborrecimentos.

Ao final, requereu o desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão recorrida, com condenação da agravante em custas e honorários.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise meritória.

A controvérsia posta neste agravo interno reside em saber se a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), firmada entre a agravante e o agravado, é nula por vício de consentimento e falha no dever de informação, sendo devidos, por conseguinte, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Todavia, antecipo que a despeito das alegações da recorrente, razão não lhe assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Conforme consta na decisão recorrida, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora recorrido, demonstrar a legitimidade da cobrança e, diante do conjunto probatório constante nos autos, não se verificou qualquer irregularidade na contratação, fato este salientado no
decisum
recorrido. Senão vejamos:

“(...)

Na hipótese dos autos, o banco réu trouxe aos autos o contrato ora questionado, verificando-se que foram cumpridas todas as exigências para contratação por pessoa analfabeta, pois consta assinatura de duas testemunhas, a suposta digital da contratante e a assinatura a rogo de terceiro, respeitando, desse modo, a supracitada exigência do art. 595 do Código Civil

Do contrato de Id. 2376151 consta o título “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN E CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO PAN”; a taxa de juros; o custo efetivo total; ciência quanto à modalidade do contrato; ciência quanto à possibilidade de liquidação antecipada, inclusive autorização para fonte pagadora reservar margem consignável dos vencimentos até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral das minhas faturas.

Assim, em detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, infere-se que a instituição financeira comprovou a contratação, conforme contrato de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco PAN S.A., em nome da autora, as faturas do cartão de crédito, em que consta saque realizado, além do comprovante de transferência para a conta da apelante (Id. 123786153 e 23786154).

Ademais, no que se refere ao saque do cartão consignado, destaco que o consumidor pode requerer que o dinheiro seja depositado na sua conta corrente ou se preferir pode sacá-lo em espécie. Dessa forma, é possível que, a partir da contratação do cartão de crédito consignado, seja disponibilizado o crédito por meio de transferência para a sua conta corrente, sem nenhuma divergência.

Destarte, diante do conjunto probatório que está nos autos, não se verifica qualquer irregularidade na contratação, violação ao dever de informação como previsto no art. 6º, III, do CDC, tampouco que a parte requerida tenha fraudado as provas referentes à existência da relação contratual. Nesse sentido, cumpre destacar entendimento sobre o tema do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...).”

Sob esse viés, ressalta-se que, ao verificar os documentos juntados pela instituição financeira em sede de contestação, esta acostou aos autos instrumentos contratuais referentes à saques mediante cartão de crédito consignado, assim como acompanhados de cópias de documentos de sua identificação pessoal e comprovantes de transferência dos valores para a sua conta.

Dessa forma, não se vislumbra nos autos qualquer elemento de convicção apto a demonstrar a existência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico. Igualmente, não há que se cogitar de violação ao dever de informação relativamente à modalidade contratual celebrada, porquanto a proposta de adesão evidencia, de maneira clara, precisa e ostensiva, a natureza da contratação, os encargos incidentes e a forma de liberação do valor contratado.

Ademais, foi acostado aos autos o “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão do Benefício Consignado Pan”, documento no qual restou consignada a anuência expressa da autora às condições pactuadas, constando, inclusive, a aposição de sua digital, bem como a assinatura de testemunhas e de terceiro a rogo, em estrita observância ao disposto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A simples alegação de não ter compreendido a modalidade contratada, desacompanhada de demonstração objetiva de limitação de discernimento ou de prática abusiva isolada, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

Nesse sentido, não se verificou, ante as provas presentes nos autos, falha na prestação de serviço, uma vez que os descontos em seu benefício são oriundos de negócio jurídico devidamente contratado pela consumidora, sendo incabível, portanto, a exclusão de sua obrigação perante estes. Na oportunidade, repiso também trecho da sentença:

“[...]

Primeiramente, entendo que o requerido fez prova de plano dos contratos assinados pela requerente o que fazem crer que, de fato, o contrato de adesão para liberação de crédito, conforme documentos acostados em ID. 104743476, foi pactuado de livre e espontânea vontade entre as partes, além de outros documentos ali acostados que informam a bilateralidade contratual e não apresentando nenhuma anormalidade legal aparente. Ademais, a requerente não foi obrigada a contrair o contrato, o fez de livre liberalidade, dentro daquilo que se expressa dos contratos, não havendo, portanto, vício algum de consentimento que maculasse o acordo.

[...]

Sem entrar em maiores meandros que envolvem o ato de contratar, no caso em análise, a parte autora já sabia de imediato, no ato da assinatura do contrato, os valores fixos de cada parcela, os quais deveriam ser pagos até o final do contrato.

Salvo melhor juízo, não há nos autos nenhum elemento que comprovem que a autora foi surpreendida de qualquer forma por uma modificação das cláusulas ou condições contratuais.

Assim, a opção que restou à parte autora foi contratar ou não contratar, e mesmo sabendo das condições que pretende revisar por meio de ação judicial, decidiu por um ato voluntário comprometer-se com as cláusulas contratuais.

[...]

Conclui-se, desta forma, que inexiste abusividade liminarmente detectada na taxa de juros cobrada, assim como na capitalização de juros, na medida em que nos contratos bancários é permitida tanto uma como outra.

[...].”

Na oportunidade, cito julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE APELANTE – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO - CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No caso em tela,
verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio, considerando a juntada do contrato de empréstimo, com autorização para desconto, bem como o comprovante de transferência dos valores para conta do recorrente,
provas que corroboram a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição financeira apelada.
2- Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que do pacto consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 3- Ressalta-se que também não há nada nos autos que demonstre vício de consentimento . 4- Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.
5- Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E . Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora – Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017853520218140107 20757256, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 39/2009 . INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDA . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Compulsando os autos,
verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID. 17695085, todos regularmente assinados pela recorrente
. Além disso, ao analisar as faturas anexadas pela instituição financeira é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor (ID 17695087) em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende dos seguintes ids. 17695088 - Pág. 23/17695088 - Pág. 33/17695088 - Pág . 34/17695088 - Pág. 45/17695088 - Pág. 53/17695088 - Pág. 84/17695088 - Pág . 98, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.
De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.
Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08116248720238140051 21986408, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO . AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA AFASTAMENTO DA MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 . Alegação de nulidade da sentença por ausência de provas contrárias ao direito do apelante. Preliminar rejeitada por se confundir com o próprio mérito recursal. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude .
3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento. Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.
4 . O ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, razão pela qual caberia à parte ré/apelada ter comprovado a efetiva má-fé processual do apelante, o que entendo não ter restado evidenciado no caso em comento. Afastamento da multa por litigância de má-fé que se impõe. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para afastar a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, à unanimidade

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000538920198140074 17913681, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/07/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Sob esse viés, inexistindo ilicitude, falha na prestação do serviço ou dano demonstrado, resta inviabilizada qualquer condenação a título de danos materiais e morais.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o r. decisum em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2025